Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701734-36.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI AGRAVADO: MARISSOL COELHO COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Martins Empreendimentos e Incorporações EIRELI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de reintegração de posse n. 0742062-39.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MARISSOL COELHO COSTA, após a postergação da análise da tutela de urgência para momento posterior à audiência de justificação (ID. de origem 178991445), indeferiu a tutela pleiteada pelo autor – e deferiu a manutenção da posse em favor da ré -, ao fundamento do direito real de habitação. No ponto, restara comprovado que a ré reside no local há alguns anos, consoante declaração de união estável de 2015 (ID. 178694591). Durante o mencionado interregno, o seu companheiro, ainda em vida, enquanto proprietário do referido imóvel, o transferiu para a integralização de capital empresarial da autora. O d. Juízo, contudo, ao analisar a controvérsia em sede de cognição sumária, privilegiou o entendimento de que (o) direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, nos termos do artigo 1.831 do CC/2002, é garantido independentemente de ele possuir outros bens em seu patrimônio pessoal, segunda jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Diante deste cenário, e por medida de cautela, a tutela restou apreciada em favor da ré. Em suas razões de recorrer (ID. 55060366), o agravante alega que o imóvel não pertencia ao falecido na data da morte, e que, exatamente por esta razão, não teria sido incluído no inventário. Em acréscimo, registra que a documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar que o domínio e a propriedade lhe pertencem (ID. 174769519). No que tange à aplicação do instituto da do direito real de habitação, assevera que tem por finalidade restringir os direitos de propriedade originados da transmissão da herança, a fim de preservar o imóvel que era destinado à residência do casal. Contudo, em relação a este ponto, não estaria demonstrado que o imóvel era de propriedade exclusiva do falecido. Argumenta que apenas permitiu que a agravada permanecesse no referido apartamento por ato de indulgência, mesmo diante do fato de que o imóvel objeto do litígio não fora levado ao inventário e não será objeto de partilha. Afirma que a integralização do capital ocorrera 3 (três) anos antes do falecimento, de forma que a imposição do direito real de habitação estaria recaindo sobre imóvel cuja propriedade é, em caráter de exclusividade, da pessoa jurídica. Por fim, aduz que mesmo na condição de herdeira das quotas sociais, a agravada não terá poderes de gestão nem será titular da propriedade – ou de direitos incidentais – relacionados ao referido imóvel. Com esses argumentos, postula, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a medida liminar de reintegração de posse. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada para que, confirmando-se a liminar, seja invertida a posse em seu favor. Preparo devidamente recolhido (ID. 55060367 e 55060368). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a possibilidade de determinar a reintegração da posse em favor da agravante, em relação ao imóvel situado em SQN 305, Bloco H, apartamento 608, Brasília/DF, atualmente sob a posse de MARISSOL COELHO COSTA. A análise dos autos originários revela que é incontroverso que o imóvel em questão fora transferido à titularidade da empresa em momento anterior ao falecimento do companheiro da agravada. Contudo, consoante se extrai da gravação da audiência de justificação (ID. 178991450), especialmente quando cotejada com os argumentos aludidos em sede de contestação (ID. 178964305), a ré alega que a união estável durou cerca de duas décadas, e retroage há anos antes da referida transmissão imobiliária com finalidade de integralização do capital da pessoa jurídica. No ponto, a agravada afirma que a questão da nulidade da transmissão será objeto de litígio, raciocínio que permite inferir que, ou a agravada entende ter contribuído para a aquisição do apartamento, ou que sua transmissão ocorrera em desconformidade com o regime real de bens do casal. Nesta linha de intelecção, há de se ressaltar a importância de que a agravada se manifeste em sede de agravo de instrumento, a fim de clarificar a situação fática e promover enriquecimento da dinâmica da união estável que acredita ser suficiente para questionar a transmissão do imóvel à pessoa jurídica agravante. Por outro lado, não se pode olvidar que para o deferimento da antecipação da tutela recursal exige-se a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Neste aspecto, reconheço que o agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar ambos os requisitos autorizadores que são necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que ancorou a suposta urgência em alegações abstratas de despesas e de dilapidação patrimonial. Ademais, há de ser ressaltado que, consoante alegado pelo próprio agravante nas razões de recorrer, embora tenha ocorrido a transmissão da propriedade em 2018, admitiu ter tolerado de livre e espontânea vontade a ocupação do referido imóvel, deixando de indicar as razões concretas pelas quais a desocupação tornou-se urgente, inclusive para desafiar deferimento em sede liminar ou de tutela recursal. No ponto, é importante destacar que a própria confissão do agravante suscita questionamento quanto à adequação da ação originária, uma vez que a reivindicação da posse daquele que nunca a exerceu, com fulcro no direito de propriedade, deve ser buscada pelo ajuizamento de ação petitória (imissão na posse) e não de ação possessória (reintegração de posse). Por essas razões, em que pese ser possível, durante a análise do mérito recursal, cogitar-se o provimento do recurso, no momento, é inequívoca a ausência, ao menos em sede de cognição sumária, do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação concretamente reconhecido. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024 às 09:20:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora